Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-39.2024.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENICÁRIO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que o autor contraiu os débitos relativos ao contrato de cartão de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENICÁRIO – DANOS MORAIS – QUANTUM – I- Sentença de procedência – Apelo do banco réu – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que o autor contraiu os débitos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado objeto da ação – Negligência do banco réu ao descontar do benefício previdenciário do autor parcelas de empréstimo por ele não contratado – Falha na prestação de serviços – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ no Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Declaração de nulidade do contrato – Devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor – III- Dano moral caracterizado – Art. 5o, X, da CF, e arts. 186 e 927 do CC – O fato de o autor ter indevidamente descontadas de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo não contratado, privando-o de parte dos recursos necessários à sua sobrevivência, traz-lhe inegável prejuízo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização reduzida para R$3.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – IV- Sentença parcialmente reformada – Deixa-se de majorar os honorários advocatícios, com fundamento na tese do Tema no 1.059 fixada pelo STJ – Apelo parcialmente provido."